Tribunal: TJBA
Processo: 8067666-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067666-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGDO ALVES SOUZA Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por AGDO ALVES SOUZA, em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise das rubricas adicional de deslocamento, estabilidade econômica, adicional inativo pós lei e soldo. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas rubricas à luz do Tema 163 do STF e da Lei nº 10.887/2004, bem como do entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo. 5. As verbas que possuem caráter remuneratório permanente e repercussão nos proventos de aposentadoria integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, ainda que variáveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. Embora não mencionadas nominalmente, as rubricas soldo, estabilidade econômica e adicional inativo pós lei foram abrangidas pela fundamentação do acórdão, por integrarem os proventos de aposentadoria. 7. O adicional de deslocamento possui natureza indenizatória, não se incorporando aos proventos de aposentadoria, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba. 8. A omissão quanto ao adicional de deslocamento autoriza o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e afastar expressamente a incidência contributiva sobre a referida rubrica. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8067666-24.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante AGDO ALVES SOUZA e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos opostos para integrar o acórdão e expressamente afastar o “adicional de deslocamento” da incidência de contribuição previdenciária, mantendo o acórdão nos demais termos, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)